Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0717623-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO CARLOS LABOISSIERE AMBROSIO, ISABELA DRUMOND PERDIGAO, L. D. L. A. AGRAVADO: AIR CANADA DESPACHO Reporto-me à petição de ID 19716911. Com efeito, nada a prover, uma vez que o processo já se encontra aguardando inclusão em pauta para julgamento. P.R.I. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator